Tribunal: TJDFT
Processo: 0740092-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740092-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZANDY MARQUES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Haja vista não constar dos autos procuração outorgada ao subscritor das contrarrazões de ID 14238807, intime-se o apelado para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora